Tribunal: STF
Processo: ARE 1372561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



   “APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - LEI ESTADUAL N. 11.717/94 - REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 21.333114 - VEDAÇÃO - CONTRATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA - PAGAMENTO DEVIDO - PERCENTUAL - QUALIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO - CORREÇÃO E JUROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍClOS. - O contratado temporariamente para o desempenho da função de Agente de Segurança Penitenciário, justamente por não ser detentor de cargo efetivo e, por conseguinte, por não estar inserido em uma carreira de servidores, tem direito ao pagamento do adicional de local de trabalho, pelo exercício de atividades junto à população carcerária de sentenciados, no percentual correspondente à qualificação do estabelecimento prisional, desde que sua contratação se refira a período anterior à entrada em vigor da Lei Estadual n°21.333/14. - A partir da vigência da Lei Estadual n° 21.333/14 o Adicional de Local de Trabalho não é devido aos servidores contratados para a função de Agente de Segurança Penitenciária, por força de seu art. 6º, II. - Referida vedação legal não pode retroagir para alcançar situação já consolidada e incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, mantendo o direito à percepção do benefício aqueles contratados temporariamente até a sua entrada em vigor. - A correção monetária e os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, devem observar, respectivamente, a Tabela da eg. Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal e o índice oficial de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente